Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MUDANÇA DE VOO. ATRASO NO RETORNO. DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. Tendo em vista os desdobramentos da remarcação do voo de volta da viagem internacional, em especial a demasiada postergação do retorno, justifica-se a majoração da compensação do dano moral para R$ 5.000,00.
II. Devem ser indenizados danos materiais comprovadamente suportados pelo consumidor em razão da alteração do voo de retorno de viagem internacional.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.